Tribunal: TJDFT
Processo: 0707825-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707825-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIAN MIRANDA DE ANDRADE, FRANCISCO NOVAES DE CARVALHO FILHO, RONNY DA SILVA, CLEDENIR MARTA DA SILVA, LAZARO DONIZETE ALVES DA SILVA, FABRICIO ALVES MALTA, ELENICE DAS GRACAS GOMES PIMENTA, FABIO ARAUJO NASCIMENTO, RICARDO DE ARAUJO PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL, MARIAN MIRANDA DE ANDRADE, FRANCISCO NOVAES DE CARVALHO FILHO, RONNY DA SILVA, CLEDENIR MARTA DA SILVA, LAZARO DONIZETE ALVES DA SILVA, FABRICIO ALVES MALTA, ELENICE DAS GRACAS GOMES PIMENTA, LUIS CARLOS SILVA, PATRICIA ANGELICA SILVA, JOSE ALVES FURTADO, ELIANE LIMA FARIA, JOAO DE DEUS DINIZ ALMEIDA, RANGEL GAZOLA DE MIRANDA, MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA, EDUARDO BATISTA DE OLIVEIRA, VALDOMIRO RODRIGUES VIDAL, JOSUE LOPES DE OLIVEIRA, ASSOCIACAO DE MORADORES PINHEIROS, EDLEUSA LIRA DE ARAUJO, FABIO ARAUJO NASCIMENTO, RICARDO DE ARAUJO PEREIRA D E S P A C H O Ao Ministério Público (art. 127, da CF, e art. 178 do CPC). Após, voltem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator